Tribunal: TJDFT
Processo: 0735195-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0735195-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAQUELINE APARECIDA MEIRELLES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente afirma que o processo deve ser suspenso até o julgamento o incidente de uniformização de jurisprudência no 0729132- 07.2024.8.07.0016, uma vez que trata de matéria idêntica à discutida nos presentes autos. Sem razão a recorrente. Em consulta aos autos no 0729132- 07.2024.8.07.0016, verifico que não há decisão da Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência determinando a suspensão do curso de processos em que se discute matéria objeto de divergência no incidente (art. 24 do RITRJE). Logo, o processo deve ter seu curso normal. Ademais, não há que se falar em suspensão de autos já julgados, cabendo à parte a interposição do recurso cabível. Portanto, indefiro o pedido da parte. Intime-se. Após, aguarde-se o transcurso do prazo recursal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito